Tribunal: TJPA
Processo: 0803847-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803847-15.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA PELO JUIZO SINGULAR.

1. Expedido alvará de soltura em favor do Paciente, resta prejudicado o
mandamus
, pela perda superveniente de seu objeto.

2. Habeas Corpus prejudicado. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de Liminar, impetrado em favor
ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA
, contra o ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Alega a Impetrante que o Paciente foi preso preventivamente em 08.07.2019, por ocasião da prisão em flagrante, pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06. Informa que protocolou no juízo singular, pedido de revogação da segregação cautelar em 26.03.2020, o qual está pendente de análise. Alega o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na análise do pedido de revogação, bem como para a formação da culpa. Pretende, ao final, a concessão da ordem, a fim de ser expedido o competente alvará de soltura, para que responda o processo em liberdade.

Em razão da minha licença saúde, o feito foi redistribuído para análise da liminar.

Após, informações prestadas no id 3380801, não houve manifestação acerca da liminar.

O processo foi encaminhado à D. Procuradoria de Justiça que apresentou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 3392135).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, e após uma consulta através do sistema libra, verifico que resta prejudicada a pretensão deste
writ.
Isso porque, em 23.07.2020, o magistrado de primeiro grau, analisou o pedido de revogação da segregação cautelar do Paciente, e após reconhecer o excesso de prazo, expediu o competente alvará de soltura em favor dele, nos seguintes termos:

“DECISÃO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA A prisão preventiva, por implicar sacrifício à liberdade individual, deve se justificar em razões objetivas, que demonstrem a existência de motivos concretos capazes de legitimar sua imposição
. Em atendimento ao disposto na Lei n.13.964/19, compulsando os autos, verifico que a instrução probatória não tem se desenvolvido dentro de padrões razoáveis de duração, por circunstâncias não atribuíveis ao acusado, sendo certo que o excesso de prazo se formalizou pela morosidade e precariedade do aparelho estatal, o que compromete a efetividade do processo.
Diante da inexistência atual de regramento ou entendimento jurisprudencial que estabeleça o que venha a ser o excesso de prazo da prisão preventiva, o princípio da razoabilidade se destaca como ferramenta idônea para aferição, no caso concreto, do momento em que a custodia provisória se converte em execução antecipada de pena. É incontroverso que uma prisão com excesso de prazo não é provisória nem proporcional, gerando, assim, um constrangimento ilegal, fato que a Constituição Federal rechaça, já que garante a duração razoável do ao acusado. In casu, malgrado estejam presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime, o excesso de prazo para a formação da culpa autoriza o relaxamento das medidas de exceção decretadas oportunamente, especialmente pela causa não apresentar, a princípio, nenhuma complexidade e/ou circunstância fática apta a justificar sua dilação indevida. Nesse sentido, verifico evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo certo que a injustificada demora no encerramento da instrução processual somente deve ser atribuída à ineficiência do Estado.
Diante do exposto, com fulcro no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
RELAXO A PRISÃO CAUTELAR DE ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA, referente ao ilícito que lhe é imputado neste processo, sem prejuízo do que vier a ser apurado ainda no curso da instrução probatória
.
No entanto, considerando as circunstâncias do fato e as condições do agente, nos termos do art. 282 c/c art. 319, ambos do CPP, DECIDO por submeter o acusado às seguintes medidas cautelares: 1) Comparecimento mensal em Juízo, para que informe e justifique suas atividades, devendo manter seu endereço atualizado; 2) Recolhimento domiciliar a partir das 22h00 e nos dias de folga; Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, com a máxima urgência, para cumprimento pela autoridade competente, se o acusado não estiver preso por outro crime. (...) Grifei.

Em sendo assim, na medida em que já foi expedido o competente alvará de soltura em favor da Paciente, entendo que o alegado constrangimento ilegal ventilado nesta ação autônoma de impugnação não mais existe, tornando-se prejudicada a análise do mérito, pela perda superveniente de seu objeto.

Pelo exposto, julgo
PREJUDICADO
o
mandamus.

É como voto.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 31/08/2020